Tribunal: TJMT
Processo: 1042695-97.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042695-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), FRANCISCA SABRINA DA SILVA - CPF: 038.557.102-01 (RECORRIDO), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1042695-97.2022.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
OI S.A.

Recorrido
:
FRANCISCA SABRINA DA SILVA

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR.
DOCUMENTOS
UNILATERAIS
.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos

considerados
unilaterais
e
apócrifos
,
mas
não

im
pugnados

especificamente
,
é suficiente para demonstrar a existência da relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.
Reclamação julgada improcedente.

3.
Sem

custas
e
honorários

adv
ocatícios
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

OI S.A.

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FRANCISCA SABRINA DA SILVA.

Sentença

proferida
no ID 172934105/PJe2.
Concluiu
que a
reclamada

não

forneceu

aos
autos o
contrato

assinado
pela
requerente

ou

a

ordem
de
serviço
da
suposta

instalação
das
linhas

efetivadas
,

limitou
-
se a

juntar

registros
de
chamadas
,
fatura
de
consumo
e
telas

sistêmicas
,
expedidas
de forma unilateral, que
não

possuem o condão de comprovar a veracidade do débito

negativado
.
Julgou

parcialmen
te

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

inexistente
o
debito
e
condenar

em

danos

morais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 172934107/PJe2.
Alegou
que:
a)
para a
contratação
de
todo
e
qualquer

serviço
,
especialmente
o d
e
planos
,
são

exigidos
pela
recorrente

a

apresentação

ou

confirmação
de
uma

série
de
documentos

pessoais
e de
grande

relevância
.
Assim
,
constatou
-
se a

compatibilidade entre os dados informados no momento da contratação
;

b)
apurou
-se sob a
titularidade
da
parte

autora
o terminal
de n
° 68110646774,
ativado

em
20/10/2021, sob o
plano
Oi Total
Fixo
+ Banda
Larga
1. Na
oportunidade

foi

identificado
que a
linha

foi

instalada
no
endereço
EST DA SOBRAL, 67 - AEROPORTO VELHO 69911108 RIO BRANCO - AC,
restando

cance
lada

em
16/12/2021
em

razão
de
inadimplência
;

c)
consta
,
ainda
,
nos

sistemas
da
ré
,
vasto

histórico
de
consumo
e
pagamento
,
bem

como

solicitação
de
parcelamento
dos
débitos
,
fato
que
descaracteriza
a
conduta

fraudulenta
,
uma

vez
que
nenhum

estelionatário
s
e
preocuparia

em

pagar

os

débitos
,
muito

menos

parcelar
as
dívidas
para
facilitar
a
sua

quitação
,

não

deve

prosperar
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
já
que
não

houve

cometimento
de
ato

ilícito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
que
seja

julgado

i
mprocedente

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

mesmo

intimada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art
. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débi
to
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatóri
a
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívi
da
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é
o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumido
ra

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do C
PC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada

pela
parte

reclamada
, no valor de R$
209
,22
(ID
999999999/
PJe
2
).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

histórico
de
consumo
e
pagamento
,
bem

como

solicitação
de
parcelamento
dos
débitos
(ID172934102, 172934101
e
1729
34107
/
PJe
2
).

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de

comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requ
erente

apresentou

impugnação

alegando
GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
b
iometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópia
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação de identificação via biometria facial pressup õe
que a
parte

autora

acessou

os

sistemas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julga
do

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...)
A

impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relaçã
o

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a
regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-
MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocad
o
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Data de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condena
r
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023